Tribunal: TJSP
Processo: 2378676-15.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DO STJ CONCEDENDO LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pelo advogado Degmar dos Santos Silva Giroto em favor de Cauan Alexandre Cardoso Rodrigues, sob a alegação de constrangimento ilegal imputado ao Juízo da Vara

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DO STJ CONCEDENDO LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pelo advogado Degmar dos Santos Silva Giroto em favor de Cauan Alexandre Cardoso Rodrigues, sob a alegação de constrangimento ilegal imputado ao Juízo da Vara Judicial da Comarca de Pompéia, em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva. O Paciente, primário e de bons antecedentes, foi preso pela suposta prática de tráfico de drogas, com apreensão de 27,55 gramas de cocaína. Pleiteou-se a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sustentando que a decisão de decretação da preventiva foi fundamentada de forma genérica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de liberdade provisória diante de suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, tendo em vista a superveniente decisão do STJ concedendo a liberdade provisória ao Paciente, com aplicação de medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do STJ promove a soltura do Paciente, impondo medidas cautelares diversas da prisão, com consequente superação do alegado constrangimento ilegal que fundamentava o pedido inicial.
Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juízo da Vara Judicial da Comarca de Pompéia concedeu liberdade provisória ao Paciente, em cumprimento à decisão do STJ, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, devidamente cumprido.
A perda superveniente do objeto do habeas corpus decorre da inexistência de interesse processual na análise do mérito, uma vez que o provimento pleiteado já foi alcançado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
A superveniente concessão de liberdade provisória ao Paciente, por decisão de instância superior, com a expedição e cumprimento de alvará de soltura, configura perda do objeto do habeas corpus, afastando o interesse processual na continuidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659.
Jurisprudência relevante citada: Não houve menção a precedentes no caso.